Tribunal: TJMT
Processo: 1011565-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011565-63.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: HERBERT COSTA THOMANN..
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA.
“A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão , a teor do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. (N.U 1004793-49.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)”
Trata-se de agravo de instrumento interposto por HERBERT COSTA THOMANN, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 21-70.2016.8.11.0086, deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo banco agravado.
Em suas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão agravada sustentando a ausência de constituição em mora, porque a correspondência com a notificação extrajudicial foi efetivamente realizada após o ajuizamento da ação.
Sustenta que já houve um indeferimento liminar por parte do Juízo a quo em razão da ausência de constituição em mora, inclusive, em face dessa decisão o banco apelado interpôs o recurso de Agravo de Instrumento no 22.108/2016 que teve o seguimento negado por este Sodalício.
Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ou ativo para que a decisão de primeiro grau seja revogada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para: revogar a decisão; declarar a prescrição do título do crédito; determinar a baixa do gravame e condenar a parte agravada ao pagamento de honorários no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de ser penalizada por litigância de má-fé.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Observo que o recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque a notificação realizada com o fito de caracterizar a mora foi realizada após o ajuizamento da ação.
O douto magistrado a quo exarou em sua decisão que “Revendo a decisão de fls. 6/69, RECONHEÇO a notificação de fls. 63/64 como válida para fins de caracterizar a mora, razão pelo qual RECEBO a petição inicial, bem como a emenda formulada às fls. 61/67v.” - Id. n.o 44409455.
A ação de busca e apreensão foi ajuizada em dezembro/2015 e a notificação citada pelo Juízo a quo ocorreu em junho/2016, após o julgamento, por este Tribunal, do Agravo de Instrumento no 22.108/2016.
Assim, não verificada a efetiva entrega da notificação extrajudicial ou o esgotamento das tentativas de localização e notificação do devedor antes do ajuizamento da ação, não restou comprovada a mora do devedor, mostrando-se imperiosa a revogação da medida liminar concedida à instituição financeira pelo Julgador a quo.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão , a teor do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.” (N.U 1004793-49.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)
Com essas considerações, DEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada para revogar a decisão agravada.
Notifique-se, com urgência, o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR